Tribunal: TJBA
Processo: 8070492-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070492-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TARCISIO LIMA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO DESCARRILHO”. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS A CORRÉUS. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE POR SI SÓS NÃO AFASTAM O PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de TARSÍSIO LIMA DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, no âmbito de investigação decorrente da Operação “Descarrilho”, sustentando-se: (i) fragilidade probatória; (ii) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (iii) condições pessoais favoráveis; (iv) excesso de prazo; (v) ausência de revisão periódica da custódia; e (vi) necessidade de extensão de benefícios concedidos a corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há algumas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame da alegada fragilidade probatória e negativa de autoria; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea; (iii) determinar se há excesso de prazo ou ausência de revisão periódica da custódia; (iv) verificar se é cabível a extensão de benefícios concedidos a corréus, nos termos do art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de negativa de autoria e suposta fragilidade probatória exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrados por interceptações telefônicas, quebras de sigilo e elementos colhidos no inquérito. 5. A decisão que manteve a custódia reforça o modus operandi do Paciente como “gerente de mediana expressão” da associação criminosa, o que revela periculosidade concreta e necessidade da medida extrema. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, filhos menores, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. A concessão de prisão domiciliar a pais de crianças com deficiência demanda comprovação de imprescindibilidade, não demonstrada nos autos. 8. Não há excesso de prazo, pois se trata de processo complexo, com pluralidade de réus, diligências investigativas amplas e período de fuga do Paciente até o cumprimento do mandado em 2025. 9. A revisão da prisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP foi realizada por decisão recente que reavaliou a necessidade da custódia. 10. O pedido de extensão de benefícios concedidos a corréus é inviável, por ausência de identidade fático-processual, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 11. O indeferimento do desmembramento do feito é adequado diante da complexidade e conexão entre os réus, não configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite análise de negativa de autoria ou fragilidade probatória quando dependentes de dilação probatória. 2. A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em gravidade concreta das condutas, diante dos elementos probatórios colhidos em investigação complexa. 3. Não há excesso de prazo em processos complexos com múltiplos réus e quando o Paciente permaneceu foragido por longo período. 4. A extensão de benefícios a corréus exige identidade fático-processual, inexistente no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 240, §§1º e segs., 243, 245, 282, II, 310, III, 312, 313, 316, parágrafo único, 321 e 580; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 770.667/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/02/2024; STJ, HC 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2024; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/05/2021; STJ, AgRg no PExt no HC 297.585/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/03/2015; STJ, PExt no REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/04/2022; TJBA, HC 8019583-14.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8070492-89.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado JOSÉ ADEMÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB/BA 48.588), em favor do Paciente TARCÍSIO LIMA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09